Tribunal: TJMT
Processo: 1014076-24.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014076-24.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNA JACINTA DE OLIVEIRA - CPF: 616.556.001-68 (APELANTE), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), FERNANDA PARENTE - CPF: 050.176.971-44 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RESORT. QUEDA EM ÁREA GRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por hóspede contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em virtude de acidente ocorrido nas dependências de hotel resort, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e de vídeo; (ii) se a queda sofrida pela autora configura responsabilidade civil do estabelecimento hoteleiro, à luz da responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) se restaram demonstrados nexo causal, dano indenizável e falha na prestação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afasta-se quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3o, II, do mesmo dispositivo legal.

5. Demonstrado que o acidente ocorreu por conduta da própria consumidora, que se afastou do caminho adequado e seguro disponibilizado pelo estabelecimento, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal.

6. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou de defeito nas instalações do resort, não há que se falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese firmada
:

"A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.093.892/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDNA JACINTA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo no 1014076-24.2024.8.11.0055), ajuizada em face de MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da autora (cf. id. n° 336087485)

Em suas razões, a apelante sustenta que sofreu queda nas dependências do hotel durante a hospedagem, em razão de piso molhado, desnível no trajeto e ausência de sinalização adequada, o que teria ocasionado fratura exposta no tornozelo direito, alegando falha na prestação dos serviços e responsabilidade objetiva da ré. Afirma que requereu indenização por danos materiais, danos morais e custeio de tratamento médico e fisioterápico.

Aduz que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas, especialmente prova testemunhal e prova em vídeo do local do acidente, sustentando que tais elementos seriam essenciais para a correta elucidação dos fatos e para afastar a tese de culpa exclusiva da vítima.

Sustenta, ainda, que houve erro na apreciação das provas, pois a decisão baseou se em depoimento testemunhal que apresentaria inconsistência temporal, bem como em alegação de ingestão de bebida alcoólica que teria sido infirmada por documentos médicos constantes dos autos. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e o reconhecimento do dever de indenizar.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, para reforma-la, a fim de reconhecer a responsabilidade da apelada e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos valores indicados no recurso (cf. id. n° 336087488).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 336087491.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo acidente sofrido pela apelante nas dependências do resort da apelada, que resultou em fratura exposta no tornozelo direito.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, não vislumbro qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa no julgamento antecipado da lide, porquanto o conjunto probatório já constante dos autos era suficiente para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

O documento de atendimento da enfermaria (cf. id. n° 182949400), contemporâneo ao evento e assinado pela acompanhante da autora, Sra. Islaine Araújo, e pela profissional de saúde responsável pelo atendimento, Thelis Carolina Ferreira de Souza, possui elevado valor probatório e demonstra de forma clara a dinâmica dos fatos.

Quanto à alegada inconsistência temporal no depoimento da testemunha Thelis Carolina Ferreira de Souza, tal circunstância não compromete a credibilidade do documento de atendimento, que foi assinado pela própria acompanhante da autora, conferindo veracidade ao seu conteúdo.

Ademais, a prova em vídeo pretendida pela apelante, além de não ter sido produzida no momento do acidente, não teria o condão de alterar o conjunto probatório já existente, que demonstra de forma clara a dinâmica dos fatos.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, há excludentes expressamente previstas no §3o do mesmo dispositivo, entre elas a culpa exclusiva do consumidor.

No caso em análise, restou demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora, que optou por desviar da passarela cimentada e segura, destinada à circulação dos hóspedes, para caminhar pela área gramada, criando, por ato próprio, uma situação de risco.

Tal circunstância está documentada na ficha de atendimento da enfermaria (cf. id. n° 182949400), onde consta expressamente que a autora "
optou por cortar caminho pela grama
", informação confirmada pela assinatura de sua acompanhante, Sra. Islaine Araujo de Oliveira, no referido documento.

Além disso, o mesmo documento registra que a autora havia ingerido bebida alcoólica e apresentava sinais de embriaguez, fator que certamente contribuiu para o acidente.

Com vênias, a alegação da apelante de que não estava sob efeito de álcool, baseada no relatório médico que atesta jejum de 8 horas antes da cirurgia, não é suficiente para afastar a informação contida na ficha de atendimento, documento contemporâneo ao fato e assinado por sua acompanhante.

Ademais, não há nos autos qualquer prova concreta de que o local do acidente apresentava desnível perigoso, ausência de sinalização ou vazamento de encanamento, como alega a apelante. As fotografias juntadas pela requerida (cf. id. n° 182949397) mostram que as passarelas do resort são regulares e adequadas para a circulação dos hóspedes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por romper o nexo causal entre sua conduta e o dano.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão vergastado assentou que a demora na prestação do serviço decorreu de culpa exclusiva da fabricante e da baixa oferta de insumos em consequência da pandemia do coronavírus, tendo sido possibilitado ao agravante que retirasse a motocicleta para uso durante o período em que se aguardava a peça faltante. Ainda, pontuou que não se verificaram danos morais, haja vista a caracterização de mero aborrecimento, sem qualquer peculiaridade que abalasse a esfera psíquica do agravante. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. o 7 do STJ. 2. A responsabilidade do fornecedor do serviço pode ser afastada quando ficar comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2093892 MG 2023/0306125-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

Logo, a conduta da autora ao desviar da passarela e caminhar pela grama, somada à ingestão de bebida alcoólica, configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal entre qualquer conduta da requerida e o dano sofrido. Não se pode imputar ao resort a responsabilidade por um acidente ocorrido em circunstâncias em que o próprio consumidor, por sua livre escolha, abandonou o caminho seguro e adequado disponibilizado pelo estabelecimento.

Quanto aos danos materiais pleiteados, não há que se falar em ressarcimento, uma vez que não houve falha na prestação do serviço por parte da requerida. Os valores gastos com tratamento médico, medicamentos e fisioterapia decorrem do acidente causado por culpa exclusiva da autora, não havendo nexo causal com qualquer conduta da requerida.

Da mesma forma, não há que se falar em danos morais, pois ausente o ato ilícito por parte da requerida, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026